Tribunal: TJES
Processo: 5029486-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029486-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA MAGRI FERRAZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5029486-97.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CAROLINA MAGRI FERRAZ.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. SEGUIMENTO DE ORIENTAÇÕES DE TERCEIROS POR MEIO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAIS. UTILIZAÇÃO DE LINK DE ORIGEM DUVIDOSA. ASSUNÇÃO DO RISCO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO À OPERAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo realizados de forma fraudulenta, mas indeferindo o pleito de restituição de valores relativos a uma transferência via PIX de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a condenação em danos morais.

2.

Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando a falha no dever de segurança da instituição financeira e a configuração do abalo extrapatrimonial. O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência da responsabilidade civil do banco pela transação via PIX realizada pela consumidora sob indução de terceiros, bem como analisar o cabimento de indenização por danos morais diante da dinâmica fática apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do CDC. Todavia, tal regime jurídico não implica responsabilização automática do fornecedor, sendo imperativa a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano experimentado, o qual é rompido quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme inteligência do artigo 14, § 3º, inciso II, do referido diploma.

5.

No mérito, a análise do acervo probatório revela o acerto do Juízo de origem ao distinguir a natureza das operações. Enquanto a nulidade dos empréstimos decorre da falha do banco no dever de vigilância, o pleito de ressarcimento da transferência de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) esbarra na conduta imprudente da própria recorrente, porquanto, ao interagir com número de telefone estranho aos canais oficiais e realizar transferências voluntárias seguindo instruções de terceiros, a consumidora assumiu o risco do evento e atuou como agente determinante do próprio prejuízo.

6.

Tal comportamento configura fortuito externo e rompe o nexo causal, visto que a transação foi viabilizada pelo fornecimento voluntário de credenciais legítimas pela própria autora. Inexiste, portanto, defeito na prestação do serviço que imponha o dever de restituição quanto a este valor, ratificando-se a improcedência do pedido material em razão da incúria da recorrente. Nesse sentido:

Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Fraude bancária.
Operações realizadas a partir do próprio aparelho celular da consumidora, com uso de credenciais pessoais e intransferíveis. Configuração de engenharia social. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007785-66.2024.8.26.0068; Relator (a): Maria Domitila Prado Manssur; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível; Foro de Barueri - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025)
[grifei]

7.

No que tange ao abalo extrapatrimonial, resta evidenciado que a angústia e os transtornos suportados pela recorrente foram deflagrados por sua própria conduta negligente, que viabilizou o sucesso da empreitada criminosa por meio de engenharia social. Inexistindo prova de desdobramentos extraordinários que atinjam os direitos da personalidade e diante da ausência de nexo entre a prestação do serviço e o dano anímico para esta operação específica, conclui-se pela manutenção da sentença que afastou a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)